Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-98.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003044-98.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS LEITE DA SILVA - CPF: 026.341.091-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONIDAS ARAUJO - CPF: 405.234.621-15 (VÍTIMA), LEANDRO JOAO DA ROSA - CPF: 862.731.671-68 (ASSISTENTE), MARCUS FERNANDO OLIVEIRA ATAIDES - CPF: 008.024.831-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA
DEFE
SA
.
1.
APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA EM LEI. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS.

2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso destes autos, o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu
um golpe de faca na região perineal
, região vital do corpo humano
, eis que irrigada por importantes vasos sanguíneos
. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou
,
porquanto,
após o apelante fugir para a casa de uma prima, houve a intervenção de terceiros, fazendo com que o ofendido recebesse ajuda médica
. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade,
é
inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

2. R
ecurso

desprovid
o
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Leite da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
000
3044-98.2012
.8.11.0042, código 3
23766
,

que
após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
conden
o
u

pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I
V
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal),
à pena de

8
(
oito
) anos

de reclusão, em regime
inicial semiaberto
.

O apelante, nas razões

que se encontram no ID
2
28
655239
,
postula a
aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação delitiva.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 228655243, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida inalterada a
sentença
condenatória. E, nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 238866157, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia aditada, encontradiça no ID
228654277, p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 16/02/2012, por volta de 05h30min, em residência situada a Ru Padre Ferro, n° 168, bairro Dom Aquino, nessa Urbe e Comarca da Capital, o denunciado Carlos Leite da Silva, motivado pela futilidade e
agindo com recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Leônidas Araújo desferindo golpe de arma branca (faca) que provocou as lesões descritas no prontuário médico acostado às fls. 115/126.

S
egundo

consta no incluso caderno informativo, no dia dos fatos o denunciado e vítima ingeriam bebida alcoólica e a
certa
altura Leônidas provocou o denunciado, em seguida Carlos desferiu um golpe de faca na região perineal daquele. Após, o denunciado empreendeu fuga e a vítima socorrida por terc
eiros.

As testemunhas que presenciaram os fatos acionaram a guarnição policial que efetuou rondas pelas imediações e localizou o denunciado na residência da sua prima. De imediato, os policiais deram voz de prisão ao denunciado conduzindo-o à delegacia
.

Em sede policial Carlos (fls. 13/14) confessou a autoria delitiva, alegando que pegou a faca para tentar matar seu cunhado (a vítima) em virtude de estar com raiva pelo fato dele discutir com a esposa.
[...]
Destaques no original

Conforme consta no relatório, o apelante postula
a
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa, para o coeficiente máximo previsto em lei
.

N
ão obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas
.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho
percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixa
ção
da
fração
de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio
–
que varia entre 1/3 (um terço)
e 2/3 (dois terços)
–
deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio
,
tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio
,
tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio
,
tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados
seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário;
e
no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em apreciação,
conquanto o
laudo de exame de corpo de delito tenha concluído que a ação do apelante não resultou em perigo de vida à vítima, ele percorreu todas as etapas do crime, agredindo o ofendido com um golpe de faca, atingindo-o em região
vital
, somente cessando a violência em virtude de
o apelante ter empreendido fuga.

Vê-se, pois, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu um golpe de faca em região perineal, região vital do corpo humano
, eis que irrigada por importantes vasos sanguíneos
. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou, repita-se, porquanto, após
o apelante
fugir para a casa d
e uma prima
, houve a intervenção de terceiros,
fazendo com que o
ofendid
o
recebesse ajuda médica, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Leite da Silva
, mantendo inalterad
a a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024